Tribunal: TJDFT
Processo: 0756890-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0756890-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: CAIO MATHEUS DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES DO DF - TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana, em favor de Caio Matheus da Silva Pereira, contra decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos n. 0737730-58.2025.8.07.0001, mantiveram a prisão preventiva do paciente (IDs 79887539 e 79887540 dos presentes autos e ID 260592651 – autos de origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) (ID 79887538). O paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por duas vezes (ID 79887544). Na audiência de custódia realizada em 20/07/2025, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 79887539). Contra tal decisão, a Defesa impetrou habeas corpus (processo no 0731399-63.2025.8.07.0000), ainda não julgado pela 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (liminar indeferida, conforme ID 76470003 dos respectivos autos). Em 28/10/2025, no curso da audiência de instrução e julgamento, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 79887540). Em 18/12/2025, nos autos no 0764375-23.2025.8.07.0001, o Juízo processante novamente indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 260632374 – autos de origem). Em tal contexto, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, apontando não existir qualquer elemento atual e específico que justifique a prisão cautelar do paciente. Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tratando-se de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta que a quantidade de droga apreendida – 09g (nove gramas) de cocaína – é ínfima, e não se coaduna com o tráfico em larga escala, enfatizando que “o material apreendido no local, composto por uma pequena porção da substância, uma balança de precisão, tesouras com resquícios não guarda, isoladamente, aptidão para sustentar a prisão preventiva, mormente diante da ausência de outros elementos que apontem para o envolvimento habitual com o tráfico ou que indiquem risco efetivo à coletividade”. Salienta que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já é suficiente para obstar a reiteração criminosa. Ressalta, à luz do princípio da homogeneidade, ser ilegal a prisão cautelar quando ela se revelar mais grave que a própria sanção imposta, o que, segundo o impetrante, se enquadra no caso concreto, já que “em virtude da primariedade do agente e da pouca quantidade de droga, será aplicado o tráfico privilegiado, o que torna a prisão preventiva mais gravosa do que o regime eventualmente a ser fixado ao paciente”. Ao final, requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar deferida. É o relatório. O presente Habeas Corpus não comporta admissão. De início, cumpre frisar que o impetrante não impugna os títulos de decretação da prisão individualmente, mas ataca o status libertatis do paciente como um todo, apontando que a prisão deve ser revogada, com a fixação, se o caso, de medidas cautelares diversas da prisão. E, a esse respeito, verifica-se que o presente writ constitui mera reiteração daquele já impetrado (processo no 0731399-63.2025.8.07.0000), e que se encontra pendente de julgamento pela 3a Turma deste Tribunal de Justiça. Aliás, vale registrar que aquele habeas corpus foi impetrado em 31/07/2025, quando ainda não haviam sido proferidas as decisões de 28/10/2025 e de 18/12/2025; contudo, as decisões aqui indicadas acabaram apenas por reforçar os fundamentos constantes da decisão proferida por ocasião da audiência de custódia, e que foram submetidos ao crivo deste Tribunal por ocasião do Habeas Corpus no 0731399-63.2025.8.07.0000. Com efeito, consta de decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva proferida em 28/10/2025 (ID 79887540): “[...] INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar. Ademais, não está configurado excesso de prazo, até porque finalizada a instrução e eventual demora na apresentação do laudo de informática solicitado pelo Ministério Público evidentemente ensejará a devida reanálise da situação cautelar do acusado. Por fim, embora não seja o momento adequado, não é demais ressaltar que a instrução realizada nesta data reforçou as imputações descritas na denúncia.” (grifos nossos) Vale, notar, inclusive, que o impetrante levou ao conhecimento da Terceira Turma Criminal a decisão ora referida (ID 78198812 – autos do Habeas Corpus no 0731399-63.2025.8.07.0000). Por sua vez, na decisão proferida em 18/12/2025, ficou consignado (ID 260632374 – autos 0737730-58.2025.8.07.0000): “[...] É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por duas vezes. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas. Cumpre consignar que as peculiaridades do caso concreto, incluindo a existência de prévia investigação e apuração de conduta reiterada, aliada à quantidade e a natureza das drogas apreendidas, como bem pontuado pelo Juízo do NAC (ID n. 243375546, PJe 0737730-58.2025.8.07.0001), evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em complemento, foi recentemente indeferido, ao término da audiência de instrução, o pedido defensivo de revogação da custódia cautelar (ID n. 255032604, PJe 0737730-58.2025.8.07.0001), inexistindo fatos novos aptos a modificar o entendimento exposto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...]” (grifos nossos) Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, ainda pendente de apreciação, o presente habeas corpus deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura